Tribunal: TJES
Processo: 5006423-44.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006423-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SANT ANA LEITE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006423-44.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME

RECORRIDO
: MARIA DA PENHA SANT ANA LEITE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada MARIA DA PENHA SANT ANA LEITE em face de C.V. ODONTOLOGIA LTDA – ME e PHILIPE SANTOS BATISTA, na qual expõe que adquiriu os serviços da requerida em 19 de janeiro de 2023, para procedimentos odontológicos. No ato da contratação, pagou um sinal, completando o pagamento em 17 de fevereiro de 2023 com R$ 16.600,00 (dezesseis mil seiscentos reais). Após vários transtornos, o requerente decidiu rescindir o contrato. O requerido se comprometeu a devolver o valor pago, descontando R$ 1.157,24 (mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) pelas seis extrações realizadas. O que não o fez, ademais, alegou que iria majorar a multa pelo cancelamento em 50% (cinquenta por cento), ou seja, somente se comprometeria em devolver metade do montante. Diante disso, solicita a restituição dos valores pagos pela requerente, acrescido o montante de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, conforme Cláusula 7.1 e 8.1.2, totalizando R$ 19.460,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais), bem como R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos morais. Por fim, que a ré seja condenada ainda ao pagamento da multa disposta na Cláusula 7.2 do contrato celebrado.”.

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a parte ré na restituição do valor de R$ 17.310,86 à parte autora, além de indenizá-la por danos morais no patamar de R$ 4.000,00. Inconformado, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial, postulando, em suma, a improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em apurar a suposta ocorrência da falha na prestação de serviços odontológicos contratados, a ensejar a responsabilidade (ou não) dos réus na restituição de valores e nos alegados danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré renova a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia complexa, o que restou afastado pelo Juízo de origem, acrescentando, em suas razões recursais, o componente de cerceamento de defesa. Não há, a respeito do tema, motivo algum para a produção da referida prova complexa, a afastar a competência dos juizados especiais. Em verdade, a partir da narrativa descrita na peça inicial e na peça defensiva, as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Por tais motivos, em reforço aos argumentos lançados no ato sentencial, rejeita-se a preliminar em destaque.

4. Ao compulsar os autos, acerca do mérito recursal, nota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, restou configurada a falha na prestação de serviço da ré, em razão da interrupção prematura do procedimento operatório, sem prévia comunicação adequada à paciente sobre a possibilidade de ocorrência e suas implicações. Além disso, a situação de ansiedade relatada pela paciente deveria ter sido considerada e tratada de forma cautelosa, em conformidade com o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III). Nesse sentido, assim consignou a r. sentença: “
[...] De acordo com a profissional, o estado de ansiedade da autora foi determinante para o dentista responsável finalizar a sessão/cirurgia. Ocorre que, como dito pela própria, antes mesmo de iniciar o procedimento, foi questionado a mesma como estava se sentido, sendo respondido que estaria com medo. [...] Desse modo, era previsível que tal situação poderia vir a ocorrer durante o procedimento, assim, esperava-se que o profissional informasse de forma prévia a consumidora sobre a possibilidade de interrupção do procedimento e suas consequências. Ou ainda, da possibilidade de realização em duas sessões, deixando tudo devidamente explicado. [...] Contudo, ao que se verifica, optou por tomar essa decisão de forma unilateral durante o procedimento, quando a situação de ansiedade da autora já havia piorado.
”.

6. Nesse sentido, caracterizada a falha na prestação do serviço odontológico, deve a parte recorrente responder pelos danos causados à paciente.

7. Quanto ao dano material, incontroverso o pagamento da quantia de R$ 16.600,00 pelos procedimentos contratados, tal como a execução da exodontia simples ao custo de R$ 2.149,14. Logo, correta a r. sentença que determinou a restituição simples do valor de R$ 14.450,86 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), acrescidos da multa contratual de 10% (dez por cento).

8. Outrossim, o dano moral resta configurado na hipótese narrada, haja vista a conduta temerária e negligente em relação à saúde e ao bem-estar da paciente. No detalhe, entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

9.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)